Tribunal: CARF
Processo: 11080.732130/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732130/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.365 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2023
Recorrente
TECNEL ELETROMECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ISOLADA. OFENSA A PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa regulamentar,
prevista na legislação tributária, aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade ou quaisquer princípios regras de natureza constitucional ou
mesmo legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
MULTA. LANÇAMENTO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de ofensa aos princípios constitucionais e acatar a preliminar de erro quanto à capitulação legal
do lançamento de ofício, e no, mérito dar provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Marcos
Antônio Borges que rejeitava a preliminar e negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732130/2017-35
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732130/2017-35

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/BEL, com a devida complementação:
Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento No NLMIC
– 3201/2017, datada de 05/09/2017, referente à multa isolada sobre Compensação Não
Homologada, conforme Despacho Decisório rastreado pelo no 040998491, decorrente
de ressarcimento de IPI, no valor de R$ 53.769,71, fl 2, com ciência via postal, na data
de 28/11/2017, conforme cópia do “AR", fl no 9.
Abaixo, reproduzimos o Anexo à Notificação de Lançamento que especifica o valor não
homologado da cada PER/DCOMP, que serviu de Base de Cálculo ao lançamento:

Da Impugnação
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de Inconformidade, datada de
15/12/2017, com as seguintes argumentações, em resumo, em seu favor, fls 12 a 25:
- Alegou que a multa é abusiva especialmente por inexistência de justa causa para a sua
lavratura e que o art. 37, caput da CF de 1988, exige como pressuposto de eficácia e
validade de todo e qualquer ato administrativo a moralidade, impessoalidade e a
legalidade, transcreveu o art. 5o da CF;
-Que inexistindo justa causa para aplicação da multa contida na referida Notificação de
Lançamento sob impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento,
cuja pretensão está eivada de nulidade absoluta, imprestabilizando por completo a
exação fiscal, fl 15;
-Que não é justo, razoável e ou proporcional, a aplicação da referida multa, haja vista
que o valor da multa é muito superior ao pedido de compensação de crédito, de modo
que não poderá ser mantida, que ferem os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, isto porque o valor da multa aplicada é excessiva, superior ao pedido de
compensação de crédito;
-Citou e transcreveu o art. 112 do CTN, para argumentar que no caso de dúvidas a
interpretação será sempre em favor do contribuinte;
-Fez citação doutrinária e transcreveu ementas de Acórdãos emanados do Conselho de
Contribuintes e alegou que é patente, pois, o caráter confiscatório da multa aplicada;
- Transcreveu trecho da decisão proferida pelo STF na ADI 2667/MC, fl. No 21, para
argumentar sobre razoabilidade e proporcionalidade e ainda do RE no 754554/GO, fls
22 e 23;
-Que houve aplicação da Multa embasada em parâmetros equivocados, que não sendo
reconhecida a nulidade do auto de infração pelas razões acima expostas, os parâmetros
que deram suporte à aplicação da multa ora em comento não merecem prosperar, com a
seguinte argumentação, fl no 24:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732130/2017-35

-Finalmente, requereu a procedência da impugnação.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, por
meio de Acórdão assim fundamentado:
 A Notificação de Lançamento estaria revestidas de todas as formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, motivo pelo qual não haveria
nulidade no procedimento fiscalizatório;
 Os julgados administrativos e as decisões judiciais trazidas pelo sujeito
passivo em sua defesa não constituiriam normas complementares do Direito
Tributário, aplicando-se aqueles somente às partes em litígio;
 A penalidade em questão encontrar-se-ia regularmente instituída por lei,
respeitando o princípio da reserva legal, de que trata o art. 97, inc. V, do CTN;
 A via administrativa seria inadequada para discutir a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade de leis que fundamentaram a formalização do crédito
tributário;
 Os cálculos procedidos no lançamento de ofício estariam de acordo com o art.
74 da Lei no 9.430/1996, não constando ainda dos autos provas da inexistência
do débito de que trata o processo no 13884.906586/2012-11, que deu origem
ao lançamento da multa tratada.
O então impugnante foi intimado acerca da decisão da DRJ que julgou o seu
recurso administrativo em 08/06/2021, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem,
anexado ao presente processo. Na sequência, apresentou Recurso Voluntário ao CARF em
13/07/2021, como informa o Termo de Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos
autos.
Em fase recursal, alega-se que:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732130/2017-35

 Constata-se nulidade do MPF no 08.15500/00595/12, em face à ausência de
justa causa para a lavratura da Notificação de Lançamento;
 Os fatos que deram suporte à aplicação de multa e via de consequência
impugnação administrativa apresentada, bem como às circunstâncias materiais
do fato, levariam a concluir que podem remanescer dúvidas no tocante à
capitulação legal do fato e suas circunstâncias materiais, aplicando-se ao caso
o princípio do in dúbio contra fiscum;
 A Notificação de Lançamento da multa, aplicada em decorrência da
compensação não homologada, afrontaria os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, em um ato confiscatório;
 A Fiscalização teria aplicado a multa tendo como parâmetro o suposto valor
não homologado de R$107.539,43, resultando na aplicação de uma multa no
valor de R$ 53.769,71, o que não se poderia admitir, sendo o valor da multa
além do valor indeferido de ressarcimento, no importe de R$ 40.028,40.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
De acordo com o já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ, que entendeu pela manutenção de multa isolada imposta pela homologação, em parte, de
compensações levadas a efeito pelo Recorrente em DCOMP transmitidas, com crédito pleiteado
no Pedido de Ressarcimento-PER no 22901.78277.160512.1.1.01-2501.
Examinando os processos apensos aos presentes autos, verifico a juntada dos
seguintes processos de cobrança: 13884.906586/2012-11 e 13884.906587/2012-58, nos quais se
informa que o crédito ali pleiteado fora integralmente deferido, mas seria insuficiente para
compensar os débitos indicados nos PERDCOMP no s 06503.36236.250612.1.3.01-4404,
17758.37439.250612.1.3.01-8725 e 22901.78277.160512.1.1.01-2501, motivo pelo qual foi
gerado o lançamento da chamada multa isolada.
Ainda segundo consta informado nos processos nos 13884.906586/2012-11 (fl.
194) e 13884.906587/2012-58 (fl. 197), em apenso ao principal, o processo de crédito fora
encerrado e os débitos estavam sendo encaminhados a PFN para inscrição em Dívida Ativa.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732130/2017-35

Entende-se, portanto, que os débitos eram definitivos, ou seja, não haveria mais possibilidade de
discussão na esfera administrativa.
Não foi apensado aos autos principais o processo de crédito no
13884.906169/2012-61, mas o que se noticia no Despacho Decisório é que todo valor de R$
40.028,40, pleiteado pelo Recorrente, fora deferido, sem contudo, ser este suficiente para a
quitação dos débitos listados para compensação. Por conseguinte, depreende-se que não houve
discussão acerca do valor do crédito.
Em nível de preliminar, alega o Recorrente que: Inexistindo justa causa para
aplicação da multa contida na referida notificação de lançamento sob discussão, ilegítimo e
nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora se hostiliza, cuja pretensão está eivada de
nulidade absoluta, imprestabilizando por completo a exação fiscal.
O argumento, a meu ver, não se encontra bem desenvolvido, não tendo o
Recorrente demonstrado em que ponto há vício no lançamento de ofício, vez que o fundamento
da autuação se encontra declinado na Notificação de Lançamento, na qual há ainda adequada
capitulação legal para o fato. Portanto, nada a prover quanto ao item.
Alega o Recorrente também que, segundo o art. 112 do CTN, no caso de dúvidas
a interpretação será sempre em favor do contribuinte, desrespeitando in totum a Autoridade
Pública este princípio inerente às normas stricto sensu.
Acrescenta-se ainda que as circunstâncias materiais do fato, levam a concluir que
podem remanescer dúvidas no tocante a capitulação legal do fato e suas circunstâncias materiais
e, também para o caso aplicar-se-ia o princípio do in dúbio contra fiscum.
O Notificação de Lançamento ora em análise visa à cobrança de multa imposta
sobre a compensação indevida, prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996, nos termos da
redação original dada pela Lei no 12.249, de 11/06/2010:
Art. 74. (...)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
(Grifei)
A multa prevista no §15, a que se refere o dispositivo acima, por seu turno, foi
revogado pela MP 656/2014:
Art. 56. Ficam revogados:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732130/2017-35

I - imediatamente, os arts. 44 a 53 da Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, o art. 28 da
Lei no 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 ; e
Na mesma MP 656/2014, houve alteração do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
passando a redação do dispositivo a prever que a base de cálculo da multa isolada seria o débito
indevidamente compensado.
E finalmente, na sequência, com o advento da Lei no 13.137, de 19/06/2015, o
dispositivo que previa a penalidade sobre o valor do crédito foi novamente alterado, porém
confirmando a redação que lhe tinha sido dada pela MP 656/2014, ou seja, a ser exigida a multa
isolada sobre o valor do débito:
Art. 74. (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
(Grifei)
Cabe observar ainda que quando da lavratura do Auto de Infração havia sido
revogado o dispositivo que previa a multa de 50% sobre o crédito compensado, passando a ser
adotada como base de cálculo da multa o valor do débito objeto da declaração.
As DCOMP foram transmitidas nas seguintes datas: 25/06/2012 e 16/05/2012,
portanto, quando vigia a redação original do § 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no
no 12.249, de 11/06/2010, ou seja, regra que impunha que a base de cálculo da multa era o valor
do crédito compensado.
De acordo com a regra geral prevista no art. 144 do CTN, o lançamento reporta-
se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Portanto, inaplicável à infração descrita nos autos a multa prevista no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 13.137/2015, e não aquela prevista nos
termos da redação dada pela Lei no 12.249/2010, havendo equívoco no lançamento de ofício
quanto à legislação previsora da multa, conforme demonstra a leitura da Notificação de
Lançamento (item 5):
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732130/2017-35

Verificando-se a alteração da legislação aplicável, no sentido de que seja imposta
penalidade menos severa à não homologação da compensação, incidiria o princípio da
retroatividade benigna, previsto no art. 106, inc. II, c, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado;
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
(Grifei)
Todavia, não é esse o caso em foco, revelando-se a situação em exame bem
particular. É que a regra antiga, que estabelece como sendo a base de cálculo da multa o valor do
crédito, na situação colocada, é mais benéfica ao contribuinte, sendo a regra nova a mais
gravosa.
Portanto, na espécie, incorreta a retroatividade da legislação prevista na Lei no
13.137/2015 para o § 17 da Lei no 9.430/1996, como procedido no lançamento de ofício, em
consequência do que se verifica erro na capitulação legal, devendo a multa ter sido quantificada
sobre o valor do crédito compensado, na forma prevista na legislação vigente ao tempo do fato
gerador, seguindo a regra geral do art. 144 do CTN.
Sendo a disposição legal infringida e a penalidade legal aplicável elementos
essenciais ao lançamento de ofício, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
considero que deve ser cancelada a Notificação de Lançamento versada nos autos.
Assim, face ao exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada de ofensa aos
princípios constitucionais e acatar a preliminar de erro na capitulação legal, dando, assim,
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732130/2017-35

Fl. 72
DF CARF MF
Original